Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751224-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em desfavor de ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS cujo escopo é a reforma de decisão proferida nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO no 0706211-53.2021.8.07.0018 pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator